Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017807-72.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS, AEDIC-ASSOC. DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDL DE CUIABA, SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO, SIND DAS INDS METAL MEC E DE MATERIAL ELET DE CUIABA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 80989950):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – QUESTÃO PRÉVIA – NÃO DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – AFASTADA – POÇOS TUBULARES – TAC – DETERMINAÇÕES DE TAMPONAMENTO E PROBIÇÃO DE EXPEDIÇÃO E DE RENOVAÇÃO DE OUTORGAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE LEI VEDANDO A OUTORGA EM LOCAIS ATENDIDOS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICO – RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESTUDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa da parte Recorrida, em vista de não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo singular, já que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão recorrida.
Em vista da interposição dos Recursos de Agravo de Instrumento pelo Ministério Público Estadual e pela Recorrente, não houve a estabilização da tutela cautelar, o que afasta a perda do prazo para aditar a inicial, na ação principal.
Os poços tubulares regulares foram escavados após o preenchimento de todas as exigências do órgão legitimado a conceder a outorga de uso das águas subterrâneas, qual seja a SEMA/MT. Logo, a determinação de tamponamento e de proibição de expedição e de renovação de outorgas, determinadas por meio de TAC, configura violação aos princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica.
Inexiste, na lei pertinente à matéria, vedação para a outorga do direito do uso de água, por meio de poços tubulares, em locais que são abastecidos pelo sistema público, sendo proibido, apenas que haja a ligação de duas fontes na rede hidráulica predial.
A falta de estudos aprofundados sobre o uso das águas subterrâneas afasta a afirmativa de que há risco de as futuras gerações não usufruírem de tal recurso natural.
Não havendo provas robustas, quanto à possibilidade de as águas dos poços tubulares contaminarem a rede pública, mostram-se descabidas as determinações constantes do TAC, objeto de questionamento na ação de base.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1017807-72.2019.8.11.0000, Relator(a): DES(A). MARCIO VIDAL, j. em 22/03/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 92992973).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pela CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO que negou provimento ao recurso e manteve a decisão a quo que deferiu o pedido de liminar para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a parte recorrente.
A parte recorrente alega violação dos artigos 316, 354 e 485, inciso VI, parágrafo 3o e 303, § 2o, todos do Código de Processo Civil., todos do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 95976985).
Contrarrazões pelas partes recorridas em id. 101281983.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
DECISÃO PROVISÓRIA – SÚMULA 735 DO STF
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da parte recorrente e manteve a decisão a quo que deferiu o pedido de liminar para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a parte recorrente.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 97575990 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça